Tribunal: TJSP
Processo: 2039579-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usufruto
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE USUSUFRUTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. o deferimento do pedido de tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcionalíssima, por dispensar o contraditório, e deve pressupor a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, à luz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE USUSUFRUTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. o deferimento do pedido de tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcionalíssima, por dispensar o contraditório, e deve pressupor a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, à luz do disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão da medida, antes da formação do contraditório, só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de defesa possa comprometer o resultado da tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.